Tribunal: STF
Processo: HC 184168
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por David de Castro, em favor de Marcelo Ferreira Luciano, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 564.382/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, haja vista ter descumprido medida cautelar estabelecida pelo juízo de origem.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção do acautelamento preventivo. Isso porque o réu é primário, detentor de bons antecedentes, além de possuir ocupação lícita e residência fixa. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n 564.382/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na garantia da ordem publica e na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o réu ter descumprido as medidas cautelares impostas pelo juízo de 1º grau.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 
    “De início, a segregação cautelar do investigado comporta deferimento. Com efeito, o boletim de ocorrência de fls. 1112/1115, lavrado pela Polícia Militar local, atesta que, no dia 19/02/2020 (quarta-feira), às 23h55min, policiais militares se dirigiram à residência de MARCELO FERREIRA LUCIANO para fiscalização do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, todavia, o averiguado não foi encontrado em sua casa. Consta, ademais, que a guarnição policial tentou, de várias formas, chamar a atenção de eventuais pessoas que estivessem naquela residência, batendo no portão de metal da casa por várias vezes, gritando pelo nome de MARCELO, com a ajuda de um vizinho de nome Paulo Morano, que tentou também chamá-lo pelos fundos da casa, mas, ainda assim, não foram atendidos por ninguém (fls. 1115). Tal circunstância evidencia, por certo, descumprimento da condição estabelecida no último parágrafo de fls. 721, da qual, a propósito, o investigado foi pessoalmente intimado (fls. 814/815), a justificar o decreto da prisão preventiva, na forma do disposto no artigo 312, § 1º, c.c. artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Vale destacar que estão presentes, na hipótese em liça, os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, porquanto há nos autos vastidão de provas de materialidade da prática dos crimes de tráfico de associação para o tráfico de drogas, bem como veementes indícios de que o investigado MARCELO FERREIRA LUCIANO esteja envolvidos na prática de tais crimes. (…) Sob tal perspectiva, tendo em vista que a cautelar extrema tem por finalidade estancar a prática delituosa de modo a recompor a harmonia e a segurança social, não se mostrando suficiente, no caso vertente, a concessão de medidas alternativas diversas da segregação, pois, frise-se, descumpridas pelo investigado, e, porquanto ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo em razão de a soltura do indiciado pôr em risco a ordem pública, em razão da reiteração da prática da mercancia proscrita, de rigor o acolhimento do pedido ministerial”. (eDOC 2, p. 9-11)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente